Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726807-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO PAULA AGRAVADO: VENKON COMERCIO DE VEICULOS MELHORES MARCAS LTDA - ME, EDNALDO PEREIRA ARRAIS, SANDRO RODRIGUES DE MELO, JOAO BATISTA DA CRUZ ANISIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Ferreira do Nascimento Paula contra despacho proferido em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Venkon Comércio de Veículos Melhores Marcas Ltda – ME e Outros, assim vazado: Postergo a análise do pedido de Tutela de Urgência para momento posterior à manifestação dos réus em contraditório. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. (ID 98857071 – autos de origem) Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que alienou, em 25/01/2020, veículo de sua propriedade à empresa agravada, sem que esta, contudo, transferisse o bem junto ao Detran/DF, de acordo com o que determina o contrato entabulado e o artigo 123, inciso I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que as agravadas deixaram de efetuar o pagamento do IPVA e da Taxa de Licenciamento Anual do presente ano, quatro multas de trânsito, havidas após a alienação, além de constar em aberto valor referente à taxa de transferência de propriedade do veículo. Argumenta que, por estarem tais débitos vinculados ao seu nome, o que vêm causando diversos transtornos, faz-se necessária a concessão imediata da tutela de urgência inaudita altera pars para que os agravados providenciem a transferência de propriedade do veículo, promoverem a quitação de todos os débitos referentes a ele, além de determinar que os recorridos assumam a autoria das infrações cometidas na condução do veículo, a partir da data da venda. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, nos mesmos termos em que pleiteada em primeiro grau, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 28361500 e 28361501. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque o ato ora combatido, apesar de ostentar o título de decisão, está despido de carga decisória, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal. Como se denota, o ato judicial impugnado não deferiu nem indeferiu a tutela de urgência vindicada na petição inicial da ação de obrigação de fazer, limitando-se a postergar a análise do pleito para momento posterior ao estabelecimento do contraditório, com a manifestação das requeridas. Desse modo, tendo o pleito recursal se direcionado à apreciação da tutela de urgência sequer analisada em primeiro grau, tem-se que eventual manifestação deste Tribunal acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse panorama, como a cognição do grau recursal limita-se ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Por fim, estando o pleito de urgência pendente de análise pelo d. Juízo a quo, poderá a parte agravante, se o caso, interpor, oportunamente, o competente recurso, o qual devolverá ao Tribunal a matéria. Em caso similar, já se pronunciou esta egrégia Corte de Justiça, senão, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF. 2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357209, 07096494420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora